Tribunal: TJPA
Processo: 0142188-51.2015.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0142188-51.2015.8.14.0090

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINALDO MIRANDA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA ALMEJADA REFROMA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão do Tribunal Popular, que absolveu o apelado, se mostrou totalmente divorciada do apurado, tornando-se alvo de reavaliação. Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do recorrido, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório
;

2. Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular,
é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual
;

3.
Na esteira dos precedentes jurisprudenciais apontados, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de junho e término em 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Prainha/Pa,
que absolveu o réu MARINALDO MIRANDA PANTOJA do crime previsto no
artigo 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a peça acusatória,
que a vítima Romilson, juntamente com o denunciado Marinaldo Miranda e os nacionais Ozeias e Benedito estavam trabalhando como lavradores, e por volta de 17:00h do dia acima informado, foram para a residência da fazenda supracitada, após terminarem o dia de trabalho.

Ao chegarem local, Marinaldo e Benedito passaram a ingerir bebida alcoólica, sendo que momentos depois a vítima e Ozeias foram dormir e posteriormente Benedito também recolheu-se, tendo ficado ap as Marinaldo.

Outrossim, por volta de 22:00h a vítima que já estava dormindo foi surpreendida pelo denunciado desferindo-lhe um golpe no pescoço e quando este levantou foi lhe desferido mais um golpe no braço, ambas as lesões sendo causadas '''comum terçado.

Em
Razões Recursais (ID 9646406 – Pág. 651/656),
o representante do órgão ministerial alega que
a decisão do Conselho de Sentença de absolver o réu é manifestamente contrária à prova dos autos
, posto que, conforme argumenta, o conjunto probatório colacionado nos autos é farto e consistente a apontar a autoria do réu no delito, visto que as testemunhas oculares foram uníssonas em apontar o apelado como autor do fato, mediante depoimentos com riqueza de detalhes.

Por fim, requer a
cassação da r. decisão
do digno Conselho de Sentença,
submetendo o réu a novo julgamento popular
.

Em
contrarrazões (ID 11806495 – Pág. 673/677)
, a defesa do apelado manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
, mantendo a r. decisão impugnada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opina pelo conhecimento

e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial.

1.1. Sentença contrária às provas dos autos. Pleito de submissão do réu Marinaldo Miranda Pantoja a novo julgamento.

O representante do órgão ministerial alega que
a decisão do Conselho de Sentença de absolver o réu é manifestamente contrária à prova dos autos
, posto que, conforme argumenta, o conjunto probatório colacionado nos autos é farto e consistente a apontar a autoria do réu no delito, visto que as testemunhas oculares foram uníssonas em apontar o apelado como autor do fato, mediante depoimentos com riqueza de detalhes.

Por fim, pugna pela
cassação da r. decisão
do digno Conselho de Sentença,
submetendo o réu a novo julgamento popular
.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal Popular não encontra qualquer consonância com as provas carreadas para o bojo o processual.

A materialidade delitiva,
in casu,
ressoa induvidosa, comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, à ID 9645935 - Págs. 29/32, que atesta as lesões da vítima em decorrência de arma branca, mediante tortura.

No caso em apreço, a
vexata questio
consiste em analisar se a tese desclassificatória, acolhida pelo Corpo de Jurados, encontra o mínimo amparo na prova produzida, sendo vedado a esta instância
ad quem
a incursão contundente e absoluta da autoria delitiva do apelado, sob pena de emitir exagerado e profundo juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal Popular não encontra consonância com as provas carreadas para o bojo o processual, para tanto, faz-se necessário debulhar a prova testemunhal produzida:

A vítima
Romilson da Conceição
, esclareceu com riqueza de detalhes:
que a gente estava trabalhando na fazenda e quando foi as 17h da tarde a gente se direcionou para outra casa onde a gente ia dormir para no outro dia continuar nossas atividades, e chegando lá pra gente descansar e tomar nosso banho, ficamos por lá conversando e fomos ditar para dormir, e nesse momento o réu estava bebendo e quando a gente foi dormir, quando eu fui surpreendido com um golpe no pescoço, quando eu tentei me levantar, eu sentei na rede, e não senti o golpe no pescoço, que eu vi ele com terçado na mão foi na hora que passei a mão no pescoço e senti o sangue e foi quando ele direcionou o golpe que atingiu o meu braço; que eu estava dormindo e pensei que ele tivesse me chamando ai foi que eu sentei na rede, foi quando ele direcionou o outro golpe no pescoço; que eu estava deitado dormindo e ele me atingiu o golpe no pescoço, eu não senti porque estava adormecido, foi quando eu sentei na rede pois pensei que ele estivesse me chamando, eu sentei na rede e foi o momento que eu tentei me levantar e ele direcionou o outro golpe que atingiu o braço; que o outro rapaz que tava no lado gritou com ele: “rapaz, mas porque você tá fazendo isso com o rapaz que tava dormindo, ele não tá fazendo nada pra ti, rapaz?”; que nesse momento ele parou, não sei o que aconteceu e o nosso parceiro chamou e perguntou o que poderia fazer, se poderia chamar ajuda; que eu tava sentado na rede quando ele cortou o braço; que foi o momento que o rapaz gritou com ele; (...)”.

A testemunha ocular
Ozeias Oliveira da Silva
, disse:
que esse crime aconteceu assim, nós estávamos na fazenda, dois dias de ferra; que eles dois estavam aqui pra cidade, tanto o Marinaldo quanto o Benedito e eu e o Romilson fomos para a ferra; que eles chegaram por volta das 17h da tarde e seguimos para o barraco onde nós tava, aproximadamente 1,5km, chegando lá eles abriram a bolsa e estava uma garrafa de oncinha
;
(...) que eu pedi para eles pra gente dormir que a gente estava cansado, mas só que eles não obedeciam, de repente o Benedito corta o dedo, o sangue pingou e o Marinaldo bebe o sangue; que então fomos dormir, deitar pra ver se dormia, o Ronilson dormiu logo e eles dois ficaram bebendo, ai quando deu um pedacinho o Benedito dormiu e o Marinaldo ficou acordado; que eu fiquei pedindo pra ele ir dormir que no outro dia era de trabalho e ele não obedeceu; que uma certa hora lá eu senti o nariz do Marinaldo próximo da minha rede, eu tirei a beira da rede e vi ele se aproximando com um facão, mas só que a gente brincava muito e eu levei aquilo como uma brincadeira; que eu disse vi dormir Marinaldo que amanhã tem trabalho; (...) quando eu escutei o chiado do facão e o estrondo da garganta, da guela do Romilson, ai eu me acordei e disse não faça isso Marinaldo, e ele deu o segundo no braço; que ele ficou me empurrando com o peito dizendo: me mata, me mata; que eu disse eu não vou te matar, não tenho porquê; que o Benedito se acordou e eu disse vamos tirar o rapaz pra dentro, tu abraça ele que o sangue vai escorrer e ele vai cair e vai morrer, enquanto vou avisar meu patrão; que antes disso o Marinaldo foi embaixo da rede e bebeu o sangue do Romilson, ele encheu a mão de sangue e chupava e dizia que o sangue era gostoso, sangue bom; ai eu fui, no que eu saí o Benedito contou que ele disse: tu não vai morrer? Ai foi lá pra dentro onde tava a foice, facão, arma de fogo, o Benedito saiu correndo de lá e entrou no mato, e ele para não morrer saiu se arrastando e foi até a beira do igarapé; que eu avisei o meu patrão, e foi até a policia na vila, e mandou três peões da casa dele, me acompanharem para trazer o rapaz cortado; (...)”

O acusado
Marinaldo Miranda Pantoja
,
disse, em suma,
“(...) que não lembrava dos fatos, que no dia fez uso de cerveja e cachaça, que nunca brigou com os colegas de trabalho (...)”.

Observo que tanto a vítima como a testemunha ocular foram uníssonas em afirmar que o réu desferiu os golpes de faca que lesionaram o ofendido.

Diante de toda prova oral angariada, vê-se que a decisão do Tribunal Popular, que absolveu o apelado, se mostrou totalmente divorciada do apurado, tornando-se alvo de reavaliação.

Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do recorrido, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

Como se observa, consoante prova pericial, a vítima sofre agressão física, por meio de arma branca, consistente em tortura, que deixou a vítima incapacitada por mais de 30 dias.

De certo, ainda que natural que os acusados busquem afastar a condenação, seja negando sua atuação no delito, seja alegando lesão corporal, uma versão frágil não deve prevalecer diante de elementos probatórios seguros, que atestam a concretização de atos voltados contra a vida da vítima de forma querida, o que vem a ser confirmado pela forma e sede dos ferimentos causados no ofendido, num total de 02 (duas) facadas, desferidas em região vital do corpo humano, qual seja, pescoço.

Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular,
é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

A versão defensiva, na verdade, não restou fluente de prova alguma dos autos, que não a própria narrativa do acusado.

Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes no processo, pois, a tese defensiva não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório.

Por conseguinte, apesar das decisões do Júri serem consideradas soberanas, permite-se, em casos excepcionais e por única vez, que as mesmas possam ser anuladas, desde que afrontem a prova dos autos de modo evidente, mostrando-se manifestamente contrárias à prova coligida.

Acerca da questão, transcreve-se ainda, os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE ANULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

- No caso dos autos, verifica-se que o julgamento que absolveu os apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido. No que diz respeito à autoria, as testemunhas ouvidas no processo confirmaram que um dos recorridos efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, bem como que o outro deu apoio à execução do crime, ao levar o primeiro até o local dos fatos e depois lhe prestar fuga. E que os próprios recorridos contribuíram para o reconhecimento da autoria delitiva, haja vista que um deles afirmou que efetuou disparos contra a vítima, contudo utilizou da tese da legítima defesa, aduzindo que a arma pertencia a um terceiro, e que o outro recorrido foi quem conduziu a motocicleta. E, além do mais há contrariedade detectada da leitura do Termo de Votação, onde os jurados reconheceram a autoria dos réus, porém, votaram por suas absolvições. (10013594, 10013594, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

Torna-se, assim, impositiva a anulação do julgamento, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu Marinaldo Miranda Pantoja, ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Ademais, como pacificado na jurisprudência, merece ser anulada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, assim considerada toda aquela que não tem apoio em prova alguma, sendo proferida ao arrepio de tudo que mostram os autos.

Dessa forma, na esteira dos precedentes jurisprudenciais apontados, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada.

Por todo o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, anulando a sentença absolutória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Prainha/Pa
, para que o réu/apelado MARINALDO MIRANDA PANTOJA seja submetido a novo julgamento pelo Júri Popular.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023